Tribunal: TCU
Processo: 009.331/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11318/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (peça 13), por mais 15 (quinze) dias, para cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.2, e por 30 (trinta) dias, para cumprimento do subitem 9.3.3; todos do Acórdão 10007/2023-TCU-Segunda Câmara , contados a partir do vencimento dos prazos anteriormente concedidos: 1. Processo TC- Processo 009.331/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Eunice Lopes da Cruz Dib Hage (XXX.884.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.